Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026842-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO COM CARTÃO E SENHA PESSOAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO - ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, e demonstrado nos extratos que o numerário foi utilizado na conta corrente, não há como alegar a nulidade do contrato firmado.

Na ausência de falha de segurança no acesso bancário, o contrato realizado deve ser considerado regular e o desconto das parcelas em conta corrente da parte autora é legítimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adilson Gusmão de Oliveira
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque não foi apresentado nos autos, o contrato de empréstimo consignado, bem como o comprovante de pagamento devidamente assinado, não restando, assim, comprovada a contratação.

Afirma que, em razão dos descontos indevidos em conta corrente, está configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira e a ilicitude da cobrança, devendo responder pelos danos causados.

Aduz que a parte Apelada não comprovou que o saldo permaneceu disponível ao Autor, ora Apelado, bem como o respectivo usufruto, de modo que os valores descontados devem ser restituídos em dobro.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos discutidos, alusivos ao contrato n. 926968678, bem como seja a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219416768).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Adilson Gusmão de Oliveira
, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a sobredita ação, visando à declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que desconhece um empréstimo de Crédito Direito ao Consumidor (CDC), no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), efetivado em 23/09/2019.

Alega que conforme o contrato, foi pactuado o pagamento em 54 (cinquenta e quatro) parcelas, no valor de R$96,97 (noventa e seis reais e noventa e sete centavos), com vencimento da primeira em 25/11/2019 e da última, em 25/04/2024, a serem descontados em sua corrente e que a partir de março de 2020, tais descontos passaram a ocorrer em valores maiores.

Diante disso, pleiteia a declaração da inexistência do débito, com restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como a indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Banco defendeu que o Apelante realizou vários empréstimos, sendo um deles, o contrato 926968678 BB CRÉDITO SALÁRIO, pactuado em 23/09/2019, via Atendimento Mobile, que foi renovado em 31/03/2020.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada,
de improcedência dos pedidos.

Inconformado, o Autor interpõe este Recurso.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), que consiste na modalidade financeira que possibilita descontos das parcelas diretamente na conta corrente do contratante.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o crédito está demonstrado por meio de extrato de operação bancária denominada Crédito Direto ao Consumidor (serviço de autoatendimento), vinculado à conta corrente da parte Autora (id. 219416711 e id. 219416745 - Pág. 8). A data da contratação do empréstimo, o prazo de pagamento, as taxas de juros e multa, os vencimentos e as parcelas estão indicadas no documento.

Embora o Apelado não tenha apresentado um contrato de mútuo assinado pelo Apelante, é certo que ele possuía conta corrente no banco e utilizou o crédito disponibilizado pela instituição financeira. Este fato é corroborado pelos extratos bancários, que revelam sua movimentação financeira entre 2019 e 2022 (id. 219416713, 219416714, 219416715, 219416719) e informam os valores recebidos a título de empréstimo no período.

É importante destacar que não há qualquer impedimento para que contratos de mútuo sejam realizados de forma eletrônica, onde a utilização de cartão magnético e digitação de senha pessoal constituem uma assinatura digital.

Ademais, esse tem sido o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR ( CDC). EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO BB CRÉDITO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. IRRELEVÂNCIA. PACTUAÇÃO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO DE ACESSO E DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL QUE EQUIVALE À ASSINATURA DIGITAL. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. RATIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO RESP No 1.746.072/PR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0001851-71.2013.8.16.0172 - Ubiratã - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - J. 11.05.2020) (TJ-PR - APL: 00018517120138160172 PR 0001851-71.2013.8.16.0172 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 11/05/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO COM CARTÃO E SENHA PESSOAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. I - Comprovada a contratação do empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, aliado as demonstrações em extratos de que se utilizou do numerário disponibilizado em sua conta corrente, não há de se falar em nulidade do contrato firmado. II - Não ocorrendo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade do banco, a teor do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. III - Ausente falha de segurança no acesso bancário, é de se considerar regular o ajuste realizado e legítimo o desconto das parcelas em benefício previdenciário da parte autora. (TJ-MG - AC: 10000211286877001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Não há de se falar, via de consequência, em inexistência do contrato ou em ilicitude dos descontos, certo que referidas operações só poderiam ter sido realizadas com informações intransferíveis do autor.

Além disso, o extrato bancário apresentado nos autos comprova que, em 23/09/2019, houve a liberação do crédito ao cliente, que utilizou o valor por meio de diversas operações.

Ademais, denota-se dos alusivos extratos, que o Apelante contratou vários outros empréstimos e que tais descontos vem ocorrendo desde o ano de 2019, contudo, somente em 2023, questiona o contrato, objeto da presente ação, fatos estes que permitem concluir que não é crível o desconhecimento desta contratação.

Considerando que o Apelante, buscou junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo CDC, em caixas de auto atendimento, com desconto em conta corrente.

Além disso,
o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável
e em
restituição dos valores descontados
.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Adilson Gusmão de Oliveira.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É
como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024